Tribunal: TCU
Processo: 033.712/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, relativo ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de contas anuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), relativo ao exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos responsáveis Mário Machado Vieira Netto, CPF XXX.931.687-XX, Humberto Adjuto Ulhoa, CPF XXX.847.396-XX, Sandra de Santis Mendes de Farias Mello, CPF XXX.937.137-XX, Romão Cícero de Oliveira, CPF XXX.866.314-XX, Celso de Oliveira e Sousa Neto, CPF XXX.838.011-XX, Rafael Arcanjo Reis, CPF XXX.649.131-XX, dando-lhes quitação plena; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, arquivar os presentes autos.